Tribunal: STF
Processo: RE 585932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Ambiental. Processual Civil. 3. Poder de polícia em defesa do meio ambiente. Competência administrativa comum. Art. 23, VI, da CF. 4. Alegação de dupla punição pelo mesmo fato, devido a suposta cobrança de multas impostas por entes diferentes. Questão fática rejeitada na origem por falta de prova. 5. Premissa que afeta a verificação de pressuposto subjetivo de recorribilidade. Óbice do Enunciado 279 da Súmula da jurisprudência predominante do STF. 6. Legitimidade da fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.